Tribunal: TJDFT
Processo: 0701271-65.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701271-65.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA DE OLIVEIRA LIMA AZEVEDO CUTELARIA AGRAVADO: KATIA SOARES SILVA DESPACHO O Agravante deve promover a intimação da parte contrária, sob pena de não conhecimento do agravo. Prazo de 15 dias. Brasília, 25 de janeiro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator